Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Processo : 0713727-72.2021.8.07.0003 DESPACHO 1. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 46907069), comparece aos autos o apelado Compre Bens DSL Apoio Administrativo Ltda (id. 47707593), aduzindo que não fora intimado dos andamentos processuais desde a contestação. Ao cabo, pede a retirada do feito de pauta, com o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos. Posto isso, retire-se o feito de pauta. 2. Após, considerando os termos do art. 10 do CPC, aos demais interessados para que se manifestem acerca da petição do apelado Compre Bens DSL Apoio Administrativo Ltda no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator